Tribunal: TJPA
Processo: 0001111-72.2007.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001111-72.2007.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: ROSINEIA DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. CONTRATAÇÃO REGULAR. LEI MUNICIPAL Nº 6.001/2002. ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS ATENDIDOS. INAPLICABILIDADE DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO RE 596478 (TEMA 191), RE 705140 (TEMA 308), RE 709.212 (TEMA 608) E DO DISPOSTO NO ART. 19-A, DA LEI Nº 8036/90. RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRECEDENTES. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA.

1.

O Município

de

Capanema

interpôs

a

presente

Apelação

suscitando

a

legalidade

do

contrato

temporário,

com

a

consequente

ausência

de

Direito

à

percepção

do

FGTS.

2.

A

Apelada

laborou

para

o

Município

de

Capanema

na

função

de

Professora,

através

de

contratação

temporária,

pelo

período

de

01.03.2005

à

07.07.2005.

Em

seus

pedidos,

requereu

o

pagamento

das

verbas

indenizatórias

(multa

de

rescisão

contratual,

salário

família

3

cotas,

13º

salário

proporcional,

férias

proporcionais,
1/3 de férias,
ressarcimento

dos

descontos

do

INSS,

FGTS

do

período

laboral

e

indenização

em

dobro

pelo

atraso

no

pagamento).

3.

Depreende-se que o Recurso de Apelação em discussão é intempestivo,
não deve ser conhecido, posto sua manifesta inadmissibilidade por não preencher o requisito extrínseco da tempestividade.

4.

No

âmbito

do

Município

de

Capanema,

a

Lei

nº

6.001/2002,

mencionada

pelo

Ente

Municipal,

autoriza

a

contratação

temporária.

5.

A

autora

foi

admitida

no

serviço

público,

através

de

contratação

temporária,

exercendo

o

cargo

de

Professora

junto

ao

Município

de

Capanema

no prazo

inferior a 24 meses,
portanto,

trata-se

de

contrato

temporário

válido,

inexistindo

violação

a

norma

contida

no

art.

37,

IX da

CF,

uma

vez

que

seu

tempo

de

vigência

não

ultrapassou

o

limite

legal

e

atendeu

necessidade

temporária

de

excepcional

interesse

público,

situação

que

afasta

a

incidência

do

19-

A, da Lei nº 8036/90,

não gerando direito ao FGTS.

6.

Recurso de apelação NÃO
CONHECIDO
por ser manifestamente inadmissível
e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,
devendo a Sentença de 1º grau ser reformada em sua integralidade.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de

Direito

Público,

à

unanimidade,

em
NÃO
CONHECER DA APELAÇÃO

e
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, para
REFORMAR

A

SENTENÇA,

nos

termos

do

voto

do

Desembargador

Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de

Apelação Cível/Remessa Necessária

interposta

pelo

Município

de

Capanema

contra

em face

da

sentença

proferida

pelo

Juízo

de

Direito

da

1ª

Vara

Cível

e

Empresarial

de Capanema, nos

autos da

Ação de

Cobrança ajuizada
por
Rosinéia da Silva Cardoso
.

Consta

da

inicial que

a

Apelada

laborou

para

o

Município

de

Capanema

na

função

de

Professora,

através

de

contratação

temporária,

pelo

período

de

01.03.2005

à

07.07.2005.

Em

seus

pedidos,

requereu

o

pagamento

das

verbas

indenizatórias

(multa

de

rescisão

contratual,

salário

família

3

cotas,

13º

salário

proporcional,

férias

proporcionais,
1/3 de férias,
ressarcimento

dos

descontos

do

INSS,

FGTS

do

período

laboral

e

indenização

em

dobro

pelo

atraso

no

pagamento).

Devidamente citado, o Município não apresentou contestação.

O

Juízo

a

quo

proferiu

sentença

julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Município de Capanema

tão-somente a depositar em conta vinculada em nome da requerente, os valores devidos a título de FGTS, pelo período

anterior ao ajuizamento desta ação até o limite de cinco anos, devidamente atualizado pelo índice de correção da

poupança,

desde

o

vencimento

até

o

efetivo

pagamento

consoante

art.

1º-F

da

lei

9.494/97.

O Município

de

Capanema

interpôs

a

presente

Apelação

suscitando

a

legalidade

do

contrato

temporário,

com

a

consequente

ausência

de

Direito

à

percepção

do

FGTS. Requer ainda o Município ainda que não seja reformada a decisão de primeiro grau, que não seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20%, visto ter ocorrido a improcedência dos demais pedidos postulados na inicial. (Id n° 5866100)

A Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, certificou acerca da
intempestividade
do recurso de apelação. (Id n° 5866100)

A recorrida não apresentou contrarrazões. (Id n° 5866102)

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação, no sentido de reformar a sentença
a quo
(Id n° 6546198).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Depreende-se que o Recurso de Apelação em discussão é intempestivo.

O presente recurso não deve ser conhecido, posto sua manifesta inadmissibilidade por não preencher o requisito extrínseco da tempestividade.

Dispõe o § 5º, art. 1.003, CPC/2015, que “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias combinado com o art. 183 do mesmo diploma processual.

Compulsando-se os autos, verifico que a sentença
foi remetida ao Município de Capanema,
tendo o representante do Município tomado ciencia em 28/11/2017. Desse modo o prazo para interpor a apelação, findaria em 30 (trinta) dias úteis, ou seja, no dia 09.02.2018.

Entretanto a parte Ré só interpôs o presente recurso no dia 16.02.2018, o que, por si só, demonstra de forma clara a intempestividade da presente apelação, conforme consta em certidão. (
Id n° 5866100)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO
interposta, por ser manifestamente inadmissível,
em razão da sua patente intempestividade.

DA

REMESSA NECESSÁRIA

Considerando a sentença condenatória contra o Município de Capanema no que diz respeito ao FGTS, conheço da remessa necessária e passo analisá-la. A

questão

posta em comento,

reside

em

verificar

se

há

legalidade

na

contratação

temporária

da

apelada,

bem como,

se

é

devida

a condenação

do

Ente

Municipal

ao pagamento

do

FGTS.

Conforme

entendimentos

firmados

em

sede

de

repercussão

geral

nos

RE

596.478/PR

(Tema

191),

e

RE

705.140/RS

(Tema

308),

quando

o

contrato

com

a

Administração

Pública

é

declarado

nulo

por

ausência

de

prévia

aprovação

em

concurso

público,

o

trabalhador

tem

direito

à

percepção

dos

salários

referentes

ao

período

trabalhado

e,

nos

termos

do

art.

19-A

da

Lei

8.036/90,

ao

levantamento

dos

depósitos

efetuados

no

Fundo

de

Garantia

por

Tempo

de

Serviço –

FGTS,

vejamos:

EMENTA:

CONSTITUCIONAL

E

TRABALHO.

CONTRATAÇÃO

DE

PESSOAL

PELA

ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA

SEM

CONCURSO.

NULIDADE.

EFEITOS

JURÍDICOS

ADMISSÍVEIS

EM

RELAÇÃO

A

EMPREGADOS:

PAGAMENTO

DE

SALDO

SALARIAL

E

LEVANTAMENTO

DE

FGTS

(RE

596.478

-

REPERCUSSÃO

GERAL).

INEXIGIBILIDADE

DE OUTRAS

VERBAS,

MESMO

A

TÍTULO

INDENIZATÓRIO.

1.

Conforme

reiteradamente

afirmado

pelo

Supremo

Tribunal

Federal,

a

Constituição

de

1988

reprova

severamente

as

contratações

de

pessoal

pela

Administração

Pública

sem

a

observância

das

normas

referentes

à

indispensabilidade

da

prévia

aprovação

em

concurso

público,

cominando

a

sua

nulidade

e

impondo

sanções

à

autoridade

responsável

(CF,

art.

37,

§

2º).

2.

No

que

se

refere

a

empregados,

essas

contratações

ilegítimas

não

geram

quaisquer

efeitos

jurídicos

válidos,

a

não

ser

o

direito

à

percepção

dos

salários

referentes

ao

período

trabalhado

e,

nos

termos

do

art.

19-A

da

Lei

8.036/90,

ao

levantamento

dos

depósitos

efetuados no

Fundo

de

Garantia

por

Tempo

de

Serviço

-

FGTS.

3.

Recurso

extraordinário

desprovido.”

(STF

-

RE:

705140

RS,

Relator:

Min.

TEORI

ZAVASCKI,

Data

de

Julgamento:

28/08/2014,

Tribunal

Pleno,

Data

de

Publicação:

ACÓRDÃO

ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG

04-11-2014 PUBLIC

05-11-2014).

Recurso

extraordinário.

Direito

Administrativo.

Contrato

nulo.

Efeitos.

Recolhimento

do

FGTS.

Artigo

19-A

da

Lei

nº

8.036/90.

Constitucionalidade.

1.

É

constitucional

o

art.

19-A

da

Lei

nº

8.036/90,

o

qual

dispõe

ser

devido

o

depósito

do

Fundo

de

Garantia

do

Tempo

de

Serviço

na

conta

de

trabalhador

cujo

contrato

com

a

Administração

Pública

seja

declarado

nulo

por

ausência

de

prévia

aprovação

em

concurso

público,

desde

que

mantido

o

seu

direito

ao

salário.

2.

Mesmo

quando

reconhecida

a

nulidade

da

contratação

do

empregado

público,

nos

termos

do

art.

37,

§

2º,

da

Constituição

Federal,

subsiste

o

direito

do

trabalhador

ao

depósito

do

FGTS

quando

reconhecido

ser

devido

o

salário

pelos

serviços

prestados.

3.

Recurso

extraordinário

ao

qual

se

nega

provimento.”

(STF

-

RE:

596478

RR,

Relator:

Min.

ELLEN

GRACIE,

Data

de

Julgamento:

13/06/2012,

Tribunal

Pleno,

Data

de

Publicação:

REPERCUSSÃO

GERAL

-

MÉRITO). (grifos nossos).

Entretanto,

o

caso

concreto

possui

peculiaridade

que

o

distingue

dos

entendimentos

firmados

nos

julgamentos paradigmas.

No

que

diz

respeito

a

contratação

temporária

da

apelada,

o

inciso

II

do

art.

37

da

Constituição

Federal

preceitua

que

a

investidura

em

cargo

ou

emprego

público

depende

de

prévia

aprovação

em

concurso

público,

na

forma

prevista

em

lei,

ressalvadas

as

nomeações

para

cargo

em

comissão

declarado

em

lei

de

livre

nomeação

e

exoneração.

Mais

adiante,

no

inciso

IX,

do

mesmo

dispositivo,

a

Carta

Magna

admite

o

recrutamento

de

servidores

em

exceção

à

regra

do

concurso

público,

determinando

que

a

lei

estabelecerá

os

casos

de

contratação

por

tempo

determinado

para

atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É

claro

no

texto

constitucional,

que

a

admissão

dessa

categoria

de

servidores

públicos

sem

o prévio

concurso

é

medida

de

exceção

que

deve,

necessariamente,

observar

os

requisitos

legalmente estabelecidos.

No

âmbito

do

Município

de

Capanema,

a

Lei

nº

6.001/2002,

mencionada

pelo

Ente

Municipal,

autoriza

a

contratação

temporária,

sendo

oportuno

transcrever

o

que

dispõe

o

seu

art.

4º,

§1º,

a

conferir:

Art.

4º

-

As

contratações

serão

pelo

prazo

máximo

de

12

(doze)

meses,

prorrogáveis

por

igual

período
.

§1º-

As

contratações

com

fundamento

nos

incisos

I,

II

e

VI

do

artigo

2º

desta

Lei,

não

terão

prazo

de

vigência,

perdurando

enquanto

estiver

presente

o

motivo,

a

causa

ou

o

evento

que

ensejou

a

contratação;

No

caso

concreto,

a

autora

foi

admitida

no

serviço

público,

através

de

contratação

temporária,

exercendo

o

cargo

de

Professora

junto

ao

Município

de

Capanema

no

ano

de

2005 (01.03

à

07.07),

ou

seja,

prazo inferior a 24 meses.

Portanto,

trata-se

de

contrato

temporário

válido,

inexistindo

violação

a

norma

contida

no

art.

37,

IX da

CF,

uma

vez

que

seu

tempo

de

vigência

não

ultrapassou

o

limite

legal

e

atendeu

necessidade

temporária

de

excepcional

interesse

público,

situação

que

afasta

a

incidência

do

19-

A, da Lei nº 8036/90,

não gerando direito ao FGTS.

Neste

sentido,

colaciono

jurisprudência

deste

Tribunal:

APELAÇÃO

CÍVEL.

AÇÃO

ORDINÁRIA

DE

COBRANÇA.

CONTRATO

TEMPORÁRIO

COM

A

ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA.

LEGALIDADE

DO

CONTRATO.

APLICAÇÃO

DA

LEI

COMPLEMENTAR

Nº

07/1991

ALTERADA

PELA

LEI

COMPLEMENTAR

Nº

77/2011.

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS

REFORMADOS.

CONDENAÇÃO

DO

REQUERENTE

EM

HONORÁRIOS

SUCUMBENCIAIS,

PORÉM

EM

CONDIÇÃO

SUSPENSIVA

POR

SER

BENEFICIÁRIO

DA

JUSTIÇA

GRATUITA

NOS

TERMOS

DO

ART.

98,

§3º

DO

CPC.

RECURSO

CONHECIDO

E

PROVIDO.

1.

A

apelada foi

contratada

pelo

município

apelante,

de

02

de

abril

de

2004

a

30

de

novembro

de

2004,

perfazendo,

assim,

sete

meses

de

contratação.

2.

No

presente

caso,

a

autora

foi

contratada

como

servidora

temporária

e

manteve

vínculo

com

a

Administração

Pública

dentro

dos

limites

autorizados

no

inciso

IX,

do

art.

37,

da

CF/88,

bem

como

do

art.

36,

da

Constituição

Estadual

e

no

prazo

estabelecido

pela

Lei

Complementar

Estadual

nº

77/2011,

em

seu

art.

2º,

caput,

que

altera

dispositivos

da

Lei

Complementar

nº

07

de

25

de

setembro

de

1991

e

dá

outras

providências
.

3.

Sob

tal

prisma,

encontrando-se

o

prazo

de

vigência

de

acordo

com

os

limites

previstos

na

legislação

citada

acima,

indevido

o

pagamento

de

FGTS,

na

forma

contida

na

sentença

impugnada,

porquanto

não

se

trata

de

contrato

nulo

nem

mesmo

regido pelas normas da

Consolidação das Leis

do Trabalho.-(TJPA,

2433908,

2433908,

Rel.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN,

Órgão

Julgador

1ª

Turma

de

Direito

Público,

Julgado

em

2019-11-04, Publicado em 2019-11-12).

(grifo nosso).

REEXAME

NECESSÁRIO

E

APELAÇÃO

CÍVEL.

AÇÃO

ORDINÁRIA

-

SERVIDOR

TEMPORÁRIO.

CONTRATAÇÃO

REGULAR.

EXTINÇÃO

NATURAL

DO

CONTRATO.

FGTS

INDEVIDO.

1/3

DE

FÉRIAS

E

13º

PROPORCIONAIS

DEVIDOS

-

CORREÇÃO

MONETÁRIA

E

JUROS

DE

MORA

-

FIXAÇÃO

DA

BASE

DE

CÁLCULO

E

TERMO

INICIAL. SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA.

COMPENSAÇÃO

DE

HONORÁRIOS.

CPC/73.

1.

Não

são

devidas

verbas

fundiárias

face

à

rescisão

de

contrato

público

de

trabalho

temporário

válido.

A

regra

descrita

no

art.

19-A,

da

lei

nº

8036/90,

assim

como

os

precedentes

judiciais

Rext.

nº

596478-7/RR

e

RE

nº

895070/MS,

não

se

aplicam

à

espécie,

porque

atinentes

a

contratos

nulos
;

2.

As

verbas

relativas

a

1/3

de

férias

e

13º

salário

proporcionais

são

devidas

na

rescisão

do

contrato

temporário

válido,

eis

que

advindas

das

garantias

constitucionais,

asseguradas

no

art.

7º,

da

CF/88

a

qualquer

trabalhador.

Não

incide,

na

espécie,

o

precedente

do

Tema

308-STF,

por

referir-se

a

contratos

nulos;

[...]

9.

Reexame

necessário

e

apelação

conhecidos.

Apelação

parcialmente

provida.

Sentença

parcialmente

reformada

em

reexame

necessário.

(2017.00875954-73,

171.723,

Rel.

CELIA

REGINA

DE

LIMA

PINHEIRO,

Órgão

Julgador

1ª

TURMA

DE DIREITO

PÚBLICO,

Julgado

em

2017-03-06,

Publicado

em

2017-03-16).

(grifo

nosso).

AGRAVO

INTERNO

EM

APELAÇÃO

CÍVEL.

PRELIMINAR

DE

ILEGITIMIDADE

PASSIVA.

CONTRATAÇÃO

REGULAR

DE

SERVIDOR

TEMPORÁRIO.

ELEMENTO

DIFERENCIADOR.

REGIME

JURÍDICO

ADMINISTRATIVO.

AUSÊNCIA DE

DIREITO

AO

FGTS.

RECURSO

PROVIDO.

1.

No

caso

em

análise

o

autor

desempenhou

suas

atividades

junto

a

fundação

pública,

porém

não

há

dúvida

de

que

tal

contratação

somente

poderia

ser

efetivada

após

a

autorização

da

Senhora

Governadora

do

Estado

à

época,

conforme

evidenciam

os

arts.

6º

e

7º

do

Decreto

Estadual

nº

0520/2007,

tornando

a

parte

agravante

legitima

para

figurar

no

polo

passivo

da

demanda.

2.

A

matéria

discutida

nestes

autos

é

conhecida

pelos

membros

deste

Colegiado,

entretanto,

o

caso

concreto

guarda

peculiaridade

que

o

distingue

dos

precedentes

originários

do

STJ

REsp

1.110.848

/

RN

(Tema

141);

STF

RE

596.478/RR

(Tema

191),

RE

705.140/RS

(Tema

308)

e

RE

765.320/MG

(Tema

916),

apreciados

nas

sistemáticas

do

recurso

repetitivo

e

repercussão

geral,

nos

quais

se

reconheceu

a

constitucionalidade

do

art.

19-A

da

Lei

nº

8.036/90,

que

dispõe

ser

devido

o

depósito

do

Fundo

de

Garantia

do

Tempo

de

Serviço

na

conta

de

trabalhador

cujo

contrato

com

a

Administração

Pública

seja

declarado nulo

por

ausência

de

prévia

aprovação

em

concurso

público.

3.

O

contrato

firmado

entre

as

partes

previa

que

a

sua

validade

seria

de

06

(seis)

meses,

com

possibilidade

de

prorrogação

do

vínculo

mediante

termo

aditivo,

nos

moldes

da

legislação

vigente

quando

da

sua

celebração

cláusulas

03ª

e

04ª,

Contrato

nº

022/2009.

Os

autos

revelam,

entretanto,

que

esse

contrato

sofreu

apenas

uma

única

prorrogação,

processo

nº

2009/284210,

efetivada

sua

rescisão

em

02/02/2010,

como

indica

o

documento

emitido

pela

Diretoria

de

Recursos

Humanos

da

SEAD.

4.

Destarte,

no

caso

vertente,

diferente

de

diversos

outros

casos

já

apreciados,

o

período

de

validade

do

contrato

e

respectiva

prorrogação

respeitou

o

prazo

estabelecido

pela

legislação

estadual

para

contratações

precárias

de

servidores

destinados

ao

atendimento

de

necessidades

temporárias

e

de

excepcional

interesse

público

-

art.

36

da

Constituição

Estadua
l

Paraense,

estando

igualmente

em

consonância

com

o

art.

37,

inciso

IX,

da

Constituição

Federal,

razão

pela

qual

não

se

pode

cogitar

de

nulidade

da

contratação

ou

ainda

de

algum

efeito

residual

como

o

direito

ao

FGTS

nos

moldes

do

art.

19-A

da

Lei

nº

8.036/90
.

5.

Agravo

Interno

conhecido

e

provido.

(2017.01039580-15,

171.777,

Rel.

LUZIA

NADJA

GUIMARAES

NASCIMENTO,

Órgão

Julgador

2ª

TURMA

DE

DIREITO

PÚBLICO,

Julgado

em

2017-03-16,

publicado

em 2017-03-17). (grifo nosso).

APELAÇÕES

CÍVEIS

E

REEXAME

NECESSÁRIO.

ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR

TEMPORÁRIO.

DISTRATO.

RECLAMAÇÃO

TRABALHISTA.

FUNDO

DE

GARANTIA

POR

TEMPO

DE

SERVIÇO.

FGTS.

REPERCUSSÃO

GERAL

DA

MATÉRIA

NOS

AUTOS

DOS

REXT

Nº

596.478/RR

(TEMA

191)

E

REXT

Nº

705.140/RS

(TEMA

308)

E

NOS

AUTOS

DO

RECURSO

REPETITIVO

Nº

1.110.848/RN.

INAPLICABILIDADE.

VERBA

ESTRANHA

À

RELAÇÃO

DE

DIREITO

JURÍDICO-ADMINISTRATIVO.

PRECEDENTES

DO

STJ

E

DESTE

TJPA.

EM

REEXAME

NECESSÁRIO

E APELAÇÕES

CÍVEIS

SENTENÇA

MANTIDA.

POR

MAIORIA.

1.

No

âmbito

do

Município

de

Parauapebas,

por

força

de

Lei

Municipal,

os

servidores

temporários

são

contratados

de

acordo

com

o

regime

de

natureza

jurídico-administrativa,

não

fazendo

jus,

por

isso,

ao

recebimento

de

indenização

pelo

não

recolhimento

do

FGTS,

já

que

verba

estranha

à

relação

de

Direito

Administrativo.

Precedentes

do

STJ

e

do

TJPA.

2.

Inaplicável,

na

hipótese

em

discussão,

a

repercussão

geral

reconhecida

pelo

Supremo

Tribunal

Federal

nos

autos

dos

RExt

nº

596.478/RR

(Tema

191)

e

RExt

nº

705.140/RS

(Tema

308)

e,

do

mesmo

modo,

o

entendimento

adotado

pelo

STJ

no

REsp

nº

1.110.848/RN,

porquanto,

naqueles

feitos,

a

relação

jurídica

entre

as

partes

não

é

jurídico-administrativa,

detendo,

na

verdade,

natureza

trabalhista,

consoante

se

extrai

da

análise

da

matéria

de

fundo

tratada

nos

referidos

julgados,

com

o

que

resta

afastada

qualquera1

possibilidade

de

se

tratar

de

contrato

temporário,

na

forma

do

que

reza

o

artigo

37,

inciso

IX,

da

Constituição

Federal,

não

servindo,

por

conseguinte,

como

paradigma

para

a

concessão

do

pedido

de

pagamento

do

FGTS.

3.

Não

é

o

caso

de

repercutir,

no

caso

sob

exame,

o

resultado

do

julgamento

proferido

no

AG.REG.

no

RE

895.070/MS,

porquanto,

seguindo

a

linha

do

entendimento

firmado

nos

Recursos

Extraordinários

nº

596.478-7/RR

e

nº

705.140/RS,

resulta

que

referido

julgado

terá

aplicação

apenas

nas

hipóteses

que

dizerem

respeito

à

empregados

públicos,

cuja

natureza

jurídica

da

relação

de

emprego

é

trabalhista,

submetidos

às

regras

da

CLT,

não

devendo

se

estender

às

contratações

temporárias

realizadas

pela

Administração

Pública,

quando

a

natureza

da

relação

jurídica

for

jurídico-

administrativa.

(TJ-PA

-

APL:

00028736820088140040

BELÉM,

Relator:

ROBERTO

GONCALVES

DE

MOURA,

Data

de Julgamento:

03/12/2015,

2ª

CÂMARA

CÍVEL

ISOLADA,

Data

de

Publicação:

15/12/2015).

Assim,

considerando

a

observância

aos

requisitos

exigidos

no

art.

37,

IX

da

CF,

a

exclusão

das

condenações

impostas

em

sentença,

com

a

consequente

improcedência

total

da

Ação

é

medida que se impõe.

Em

razão

da

inversão

do

ônus

de

sucumbência,

condeno

a

Autora

ao

pagamento

dos

honorários

advocatícios

cuja

exigibilidade

ficará

suspensa

por

ser beneficiária da

justiça gratuita,

nos termos

do

art.98, § 3º do CPC.

Ante

o

exposto,

NÃO
CONHEÇO DA

APELAÇÃO
,
por ser manifestamente inadmissível,
em razão da sua patente intempestividade
e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,
devendo a Sentença de 1º grau ser reformada em sua integralidade, nos termos da fundamentação alhures.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023